Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746809-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Manifeste-se o Banco Safra, no prazo de 10 (dez) dias, se há possibilidade de acordo judicial com a agravada, tendo em vista a disposição em realizar o pagamento do débito. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator